Tribunal: TJSP
Processo: 1025706-83.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025706-83.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, são embargados EXCLUSIVE AUTOMÓVEIS LTDA.
(KULLER & SENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.) e WELLINGTON CELSO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025706-83.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 42173
2
COMARCA: Sorocaba – 5a Vara Cível
EBTE. : Banco Itaucard S/A
EBDOS. : Wellington Celso da Silva e outra
VOTO No 42.173
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com
intenção de rediscussão da matéria decidida, além de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão no v. acórdão e a rediscussão dos fundamentos
adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos
declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso de apelação.
Diz a embargante que o acórdão é omisso, uma vez que não houve
análise do caso sob a ótica dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC,
ressaltando que o agente financeiro não responde por vícios na compra do veículo
financiado, não existindo contratos coligados. Aduz que deve ser ao menos analisado e
mencionado o REsp no 1.014.547/SP. Busca, por fim, o acolhimento dos embargos para
que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando os dispositivos mencionados.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição ou obscuridade. Não é o que
acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta inconformismo com o
resultado conferido ao recurso.
Com efeito, o aresto foi claro ao definir que “com relação à alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025706-83.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 42173
3
de solidariedade da instituição financeira, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor
contempla a superação do vínculo contratual, sendo que revendedoras atuam diretamente
junto às instituições financeiras, adotando-se a teoria do risco da atividade. São os
contratos coligados com vinculação e dependência.
Não é possível tutelar isoladamente o negócio jurídico de
financiamento, eis que o desfazimento do negócio principal (compra e venda) atinge a
instituição financeira, ainda que de boa-fé, podendo se voltar contra quem de direito, em
sendo o caso, para ressarcimento dos prejuízos. A análise do vínculo é feita de forma
integrada, com afetação e contaminação decorrente dos efeitos. As relações são complexas,
estabelecendo-se confiança recíproca e interesses econômicos, sendo que a rescisão do
contrato de compra e venda faz desaparecer a razão do contrato de financiamento. Com
essas considerações, entende-se correto imputar ao financiador a responsabilidade, mas
apenas reflexa da rescisão. Em suma, não significa imputar ao financiador todas as
responsabilidades, mas somente o reflexo da rescisão, sem atribuição pecuniária” (fls.
396/397).
Consoante se vê, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Vale consignar, ainda, que a turma julgadora não está obrigada a
rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, quando apenas alguns deles
forem suficientes para resolver a demanda.
Assim, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Por fim, importa consignar que o prequestionamento que viabiliza o
acesso aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025706-83.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 42173
4
solução da controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ainda, a
regra do art. 1025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator